Tribunal: TJMT
Processo: 1010010-26.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010010-26.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR GONZAGA DE AVILA - CPF: 027.731.231-07 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), CEASSER MARTINS DA SILVA - CPF: 007.877.061-08 (RECORRENTE), CRISTIANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 982.363.771-72 (RECORRENTE), GEILTON LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 955.664.651-53 (RECORRENTE), JOAO DAMASCENO JUNIOR - CPF: 667.108.711-34 (RECORRENTE), PEDRO ANTONIO MEDEIROS ELIAS - CPF: 012.246.021-96 (RECORRENTE), RAFAEL DE ARAUJO CAMILO - CPF: 034.287.591-41 (RECORRENTE), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (RECORRENTE), VITOR CLAUDINO MORENO - CPF: 041.746.291-37 (RECORRENTE), WILLIAN DE AZEVEDO BIUDES - CPF: 021.003.681-84 (RECORRENTE), ELMA RUTH RODRIGUES DOS SANTOS OLHE - CPF: 004.471.131-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2016. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. VAGAS NÃO PREENCHIDAS. PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por candidatos classificados em concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, para o cargo de agente penitenciário, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência que afastou a existência de direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de novas vagas e contratações precárias ocorridas durante o prazo de validade do certame confere aos agravantes, classificados em cadastro de reserva, o direito subjetivo à nomeação, por eventual preterição indevida praticada pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no RE 837.311/PI (RG), estabelece que candidatos classificados fora do número de vagas possuem mera expectativa de nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária ou imotivada diante do surgimento de novas vagas e da contratação de pessoal de forma precária durante a vigência do certame.

4. A simples existência de déficit de servidores e de vagas em aberto, ainda que documentada nos autos por relatório de inspeção e lotacionograma, não tem o condão de conferir direito subjetivo à nomeação se não houver prova de que a Administração agiu com arbitrariedade ou desvio de finalidade ao deixar de convocar os candidatos classificados.

5. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar a ocorrência de preterição indevida ou contratação irregular apta a ensejar violação à ordem classificatória, não se verificando, portanto, o surgimento do direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A classificação de candidato em concurso público para cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas no edital, gera apenas expectativa de direito à nomeação.

2. A existência de novas vagas e contratações temporárias não implica, por si só, em preterição ilegítima ou arbitrária, sendo imprescindível a demonstração concreta de desvio de finalidade ou burla à ordem classificatória para que se reconheça o direito subjetivo à nomeação.”

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

E
grégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Arthur Gonzaga de Avila e Outros
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos agravantes mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial
.

A controvérsia consiste em verificar no direito das partes recorrentes a nomeação do cargo de agente penitenciário decorrente do Edital de Concurso Público 001/2016.

A parte recorrente alega em síntese que “
Os Agravantes demonstraram com provas documentais robustas que a Administração têm agido de forma arbitrária, ainda dentro do prazo de validade do certame, entretanto tais documentos sequer foram mencionados na decisão que julgou improcedente a ação bem como na decisão monocrática que negou provimento ao recurso
”.

Afirma que “
Restou cabalmente demonstrado que os Recorrentes comprovam a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, além do surgimento de novas vagas e contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes
”.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

4.

O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, esta se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

5.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

6.

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

7.

No caso, é certo que o surgimento de novas vagas decorrente de aposentadoria ou transferência não gera automaticamente o direito à nomeação, uma vez que se trata de ato discricionário da Administração e devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

8.

Portanto, ainda que nos autos tenha vários indícios da necessidade de contratação de agente penitenciário diante do déficit, tal fato não lhe garante a nomeação no concurso público, uma vez que, conforme item 3 do RE 837.311/PI, além do surgimento de vagas é necessário a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração..”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Os autores restaram classificados em: Ceasser Martins da Silva em 46º; Arthur Gonzaga de Avila 67°; Pedro Antonio Medeiros Elias 71°; João Damasceno Junior 74°; Rafael de Araujo Camilo 78°; Vitor Claudino Moreno 79°; Geilton Lopes do Nascimento 81°; Willian de Azevedo Biudes; 87° Vagner Silva de Jesus 90°; Cristiane Da Silva Pereira 6°; e Elma Ruth Rodrigues dos Santos Olhe 8°.

Importante ressaltar
a controvérsia deve se ater à existência de novas vagas e contratações precárias ocorridas durante a validade do certame.

Assim, extrai-se que os autores restaram apenas classificados, uma vez que o concurso era para cadastro de reserva, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No entanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e ocorrer a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentido também é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.

(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1003023-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

No caso, não se contesta a necessidade de contratação para o cargo de agente penitenciário no polo dos autores, conforme demonstrado nos autos pela Ação Civil Pública, pelo relatório de inspeção de todas as unidades prisionais do Estado e pelo lotacionograma que demonstra a existência de vaga.

Entretanto, o simples fato não lhe garante a nomeação no concurso público, uma vez que, conforme item 3 do RE 837.311/PI, além do surgimento de vagas e existência de vaga é necessário a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por sua vez, não restou demonstrado nos autos a existência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Assim, não como reconhecer que
a mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados no concurso público transformou em direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026